Tribunal: TJDFT
Processo: 0765794-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS DA INTERNAÇÃO NA UTI. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. INTERNAÇÃO PARTICULAR VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. A recorrente sentiu-se mal no dia 23/04/2024, e dirigiu-se ao Hospital Anchieta, sendo ajuizado o PJE 0734173-52.2024.8.07.0016, decisão, em sede de Plantão Judicial, proferida no dia 24/04/2024, determinou a inclusão da recorrente na CRIH e posterior transferência para UTI de hospital público, seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar.
4. Em petição daqueles autos, ID 195066190, a recorrente solicitou a extinção do feito PJE 0734173-52.2024.8.07.0016, sem análise do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, tendo em vista ter recebido alta no dia 26/04/2025. Sentença de extinção do feito. Certidão de Trânsito em Julgado, ID 201683812.
5. No presente feito recorrente requer que o recorrido pague as despesas do Hospital Privado, sob o argumento de que o recorrido não cumpriu a decisão judicial no PJE 0734173-52.2024.8.07.0016.
6. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido Distrito Federal, ID 70587873 e Hospital Anchieta Ltda, ID 70801208.
III. Questão em Discussão
7. A questão em discussão consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; e ii) saber se é cabível a determinação para que o recorrido custeie o período em que a recorrente permaneceu em leito hospitalar particular, mesmo com pedido de extinção do feito PJE 0734173-52.2024.8.07.0016, sem resolução do mérito.
IV. Razões de Decidir
8. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.
9. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais.
10. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
11. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
12. Consultando o PJE 0734173-52.2024.8.07.0016, verifico que a recorrente, antes de ir para o hospital particular, não procurou a rede pública de saúde, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi sequer consultado previamente. A recorrente foi ao Hospital Particular voluntariamente, não comprovando a recusa prévia do recorrido.
13. O entendimento jurisprudencial atualmente majoritário é no sentido de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear despesas hospitalares contraídas no hospital privado quando estas decorrem de inércia ou falta do serviço, o que não ocorreu na espécie, tanto que a vaga foi disponibilizada dentro de 24 horas desde a comunicação ao referido ente.
14. Entendo que houve revogação da tutela de urgência na sentença no feito PJE 0734173-52.2024.8.07.0016, já que o feito foi extinto sem resolução do mérito. Assim, não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrente na rede pública, o que evidencia a escolha por internação em hospital particular e não a omissão do poder público.
15. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, do período em que a recorrente ficou internada, não deve prosperar.
16. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, das Turmas Recursais: (Acórdão 1959944, 0752386-09.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.); Acórdão 1954611, 0742031-37.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024. (Acórdão 1951275, 0700142-97.2024.8.07.0018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 1947629, 0735586-03.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade ora deferida.
Tese de Julgamento: O ente público somente deve ser responsabilizado a custear despesas hospitalares contraídas no hospital privado quando estas decorrem de inércia ou falta do serviço.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF, arts. 6o e 196;
Arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1959944, 0752386-09.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025;
Acórdão 1954611, 0742031-37.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024;
Acórdão 1951275, 0700142-97.2024.8.07.0018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024;
Acórdão 1947629, 0735586-03.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024